Tribunal: TJBA
Processo: 8065679-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065679-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ADELIA DA SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a realização de perícia contábil atuarial para apuração dos valores devidos, sob alegação de que a prova deveria se limitar a cálculos aritméticos ou, subsidiariamente, a perícia exclusivamente contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a determinação de realização de perícia contábil atuarial, em fase de cumprimento de sentença, diante da alegação de que a apuração do valor devido demandaria apenas cálculos simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que determina a produção de prova pericial, por se tratar de medida com aptidão para influenciar o desenvolvimento do feito e gerar ônus às partes, conforme o art. 1.015 do CPC e o entendimento do STJ (Tema 988).

A controvérsia na fase de cumprimento de sentença envolve critérios técnicos próprios da previdência complementar, afastando a hipótese de mero cálculo aritmético.

A apuração do valor devido exige a consideração de premissas atuariais relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do plano de benefícios, o que demanda conhecimento técnico especializado.

A jurisprudência do STJ (Tema 907) estabelece que o cálculo dos benefícios de previdência complementar deve observar regras vigentes à época da implementação dos requisitos, o que, em regra, requer análise técnica qualificada.

O magistrado atua como destinatário da prova e pode determinar a produção das diligências necessárias à adequada instrução do feito, nos termos do art. 370 do CPC.

A limitação da prova à perícia exclusivamente contábil mostra-se inadequada diante da complexidade da matéria e pode comprometer a correta liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de prova pericial quando esta possui aptidão para influenciar o desenvolvimento do feito. 2. A apuração de valores em cumprimento de sentença envolvendo previdência complementar pode demandar perícia contábil atuarial, diante da complexidade técnica da matéria. 3. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à adequada instrução do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 907).